Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE RESISTÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ATO COATOR BEM FUNDAMENTADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA TRATAMENTO DO OMBRO. CAPACIDADE DO PODER PÚBLICO EM PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NA PRISÃO. COMPANHEIRA GESTANTE E DEPENDENTE FINANCEIRAMENTE. PROVA INSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator apresenta os indícios da materialidade e da autoria delitivas, bem como o risco que o paciente representa para a ordem pública, sobretudo por ter violado os termos do monitoramento eletrônico ao lhe ser concedida liberdade provisória sem fiança pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, e por ostentar diversas passagens por delitos da mesma natureza, indicando, de forma clara, reiteração delitiva.
2. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre, não da simples gravidade abstrata do delito, mas, em razão da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
3. A aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, mormente porque o paciente não soube aproveitar a confiança que lhe foi depositada.
4. No que concerne ao estado de saúde do paciente, a documentação acostada ao habeas corpus demonstra que ele vem sendo atendido regularmente pelo setor de ortopedia no hospital público, não correndo risco de vida.
5. O cartão pré-natal acostado aos autos não é suficiente para comprovar que se trata da companheira do paciente e muito menos que ela depende financeiramente dele.
6. Ordem conhecida e denegada.